Tribunal: TJES
Processo: 5021201-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021201-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO BIZERRA e outros

AGRAVADO: C. LUCCHI VAGO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADITAMENTO DO PEDIDO APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de majoração da indenização por danos materiais, formulado após a citação e o saneamento do processo, sob o fundamento de violação à estabilização da demanda e ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admitida a alteração do valor do pedido indenizatório, sob a alegação de fatos supervenientes e obtenção de novo laudo técnico, após o saneamento do processo e sem o consentimento da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema processual civil estabelece marcos rígidos para a alteração dos elementos objetivos da lide, visando resguardar a segurança jurídica e a paridade de armas.

4. O aditamento ou alteração do pedido, após a citação e até o saneamento do processo, exige o consentimento do réu, conforme preceitua o art. 329, II, do CPC.

5. A estabilização da lide torna-se absoluta quanto aos seus contornos objetivos após a fase de saneamento, impedindo inovações unilaterais no objeto litigioso.

6. A obtenção de laudos técnicos posteriores ou a flutuação de valores de reparação não autorizam a ampliação da pretensão econômica quando a parte autora opta por formular pedido líquido e determinado na petição inicial.

7. A alteração substancial do valor da causa após a estabilização da demanda impõe ao réu ônus financeiro e probatório desproporcional, ferindo o princípio da segurança jurídica e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É inviável o aditamento do pedido para majoração do valor indenizatório após o saneamento do processo sem o consentimento da parte ré. 2. A escolha pelo pedido determinado no início da lide submete a parte autora aos efeitos da estabilização da demanda, não constituindo fato superveniente a mera atualização de custos de danos que já integravam a causa de pedir inicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 324, § 1º, II, 329, I e II, 435 e 493.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, AGI nº 0734285-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1ª Turma Cível, j. 23.10.2024; TJSP, AC nº 1013861-61.2022.8.26.0100, Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO BIZERRA e KARINE SOTT DA SILVA
contra a r. decisão proferida no evento 82230495 pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por eles em desfavor de
C. LUCCHI VAGO LTDA
(Privillegge Construtora), indeferiu o pleito de majoração do valor dos danos materiais sob o fundamento de que tal requerimento violaria a estabilização da demanda e o princípio do contraditório.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 17398743, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) não houve inovação ou aditamento ilícito ao pedido, mas sim a apresentação de fatos supervenientes e documentos novos (Laudo de Constatação) que demonstram a evolução dos prejuízos materiais ocorridos após o ajuizamento da lide, relacionados ao abandono da obra e vícios construtivos; (II) a hipótese amolda-se ao art. 324, § 1º, II, do CPC, que permite o pedido genérico quando não for possível determinar, de imediato, as consequências do fato, uma vez que a obra estava inacabada e os custos de reparação integral e regularização do “Habite-se” só puderam ser mensurados posteriormente; (III) os arts. 435 e 493 do CPC impõem ao magistrado o dever de considerar fatos constitutivos ou modificativos do direito que influam no julgamento do mérito, garantindo que a prestação jurisdicional reflita o estado de fato atual.

Narra a inicial que os recorrentes celebraram com a agravada um contrato de empreitada para a construção de uma unidade residencial. Segundo a exordial, a construtora teria descumprido o cronograma avençado e executado serviços de forma deficitária, o que culminou na paralisação da obra. Sob tal premissa, os autores postularam a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais, estes últimos expressamente quantificados no montante de R$ 1.295,94 (mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), valor que, à época, seria o necessário para a compensação de custos conforme o Laudo de Cronograma Físico-Financeiro inicial (eventos 24533948 a 24533951).

Após a citação e apresentação de contestação, os recorrentes peticionaram aduzindo que, em razão da necessidade de prosseguimento da obra por meios próprios e da elaboração de novo laudo técnico, constatou-se que os prejuízos materiais seriam muito superiores ao inicialmente previsto. Pugnaram, assim, pela majoração do pedido indenitário para a quantia de R$ 365.513,08 (trezentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e treze reais e oito centavos), justificando a pretensão na natureza superveniente das provas e na impossibilidade de quantificação plena no momento da propositura da ação.

O exame da controvérsia revela que a pretensão dos agravantes colide frontalmente com o instituto da estabilização da demanda. O sistema processual civil estabelece marcos rígidos para a alteração dos elementos objetivos da lide, visando resguardar a segurança jurídica e a paridade de armas. O artigo 329 do Código de Processo Civil leciona que o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido independentemente de consentimento do réu (inciso I), mas, após tal ato e até o saneamento do processo, a modificação exige o consentimento do demandado (inciso II).

A jurisprudência pátria é firme no sentido da impossibilidade de alteração do pedido após a estabilização da lide sem o consenso do réu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE DANOS CAUSADOS A VEÍCULO. PARTE AUTORA. PROPRIETÁRIO ATUAL DO AUTOMÓVEL. VEICULO REGISTRADO EM NOME DA GENITORA DO DEMANDANTE À ÉPOCA DOS FATOS. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. CONTESTAÇÃO. SUSCITAÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADA ATIVA. EMENDA À INICIAL. FORMULAÇÃO. ADITAMENTO DO PEDIDO E DO PÓLO ATIVO. INCLUSÃO DA GENITORA DO AUTOR NO POLO ATIVO DA LIDE. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PERTINENTE AOS DANOS MORAIS INVOCADOS. CITAÇÃO APERFEIÇOADA. AÇÃO ESTABILIZADA. ASSENTIMENTO DO RÉU COM O ADITAMENTO. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (CPC, ART. 329, II). AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O aviamento da pretensão, a despeito de demarcar os contornos da lide, não obsta que, a critério da parte autora, seja aditada e modulada, inclusive com a conversão do procedimento inicialmente elegido, independentemente da anuência da parte ré, até que a relação processual se estabilize com a citação, e, outrossim, aperfeiçoado o ato citatório, essa faculdade é condicionada à anuência do demandado, tornando inviável que lhe seja assegurada a adequação da pretensão após a angularização da relação processual sem o consentimento do réu, pois já estabilizados a relação processual e o procedimento (CPC, art. 329, I e II). 2.
Estabelecidos os lindes objetivos e subjetivos da ação pelos argumentos tecidos e pedidos veiculados, a par da delimitação da composição subjetiva ativa e passiva, o Julgador fica enlaçado aos seus termos, devendo tê-los como balizas para sua atuação jurisdicional e norte para elucidação do conflito de interesses estabelecido entre as partes, ao passo que o aditamento à inicial após estabilizada a relação processual depende da anuência do demandado, donde deflui que, aviada ação cominatória c/c indenizatória, modulado o objeto da pretensão e estabilizada a lide, ressoa inviável a inovação da causa, mediante inclusão de litisconsorte na posição ativa da lide e modulação da pretensão indenizatória, se ausente a anuência da parte ré.
3. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (TJDF; AGI 07342.85-69.2024.8.07.0000; 193.9293; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 23/10/2024; Publ. PJe 14/11/2024)

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Retirada de gravame. Sentença de procedência. Recursos apresentados pelas partes. EXAME: Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada. Aquisição de automóvel pela parte autora a ser vendido em licitação ao município de Piúma. Registro de gravame em nome de terceiro. Ausência de prova da regularidade do negócio jurídico que deu origem ao gravame. Pedido genérico de indenização por danos materiais formulado na petição inicial.
Aditamento da exordial para quantificação dos danos materiais após o oferecimento de contestação. Consentimento da ré não demonstrado. Impossibilidade de recebimento e de apreciação dos pedidos. Aplicação dos artigos 324 e 329, inciso II, do Código de Processo Civil.
Danos morais evidenciados. Ofensa à honra objetiva da empresa autora. Prejuízo à reputação e à credibilidade da pessoa jurídica. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1013861-61.2022.8.26.0100; Ac. 18053718; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros; Julg. 27/06/2024; DJESP 04/07/2024; Pág. 1764)

No caso vertente, a tentativa de aditamento ocorreu em momento de preclusão ainda mais severa, visto que o feito já ultrapassara a fase de saneamento, ocorrida mediante a decisão do evento 49049746, o que torna a estabilização da lide absoluta quanto aos seus contornos objetivos.

A tese de que a majoração do pedido constitui mera apresentação de fato novo ou aplicação de pedido genérico carece de sustentação jurídica. O dano material invocado, decorrente de supostos vícios de construção e custos de finalização da obra, já compunha o núcleo da causa de pedir desde a exordial. A flutuação do valor ou a obtenção de laudos técnicos posteriores não transmuta a natureza da pretensão, tratando-se, em verdade, de risco inerente à estratégia processual adotada pelos autores ao optarem por um pedido líquido e determinado no limiar da lide. Admitir a ampliação da pretensão econômica de R$ 1.295,94 (mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) para R$ 365.513,08 (trezentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e treze reais e oito centavos), sem a anuência da
C. LUCCHI VAGO LTDA
e após o saneamento do feito, desequilibra a relação processual e impõe à ré um ônus financeiro e probatório para o qual não foi chamada a se defender oportunamente.

A r. decisão de origem, portanto, guarda perfeita sintonia com as normas fundamentais do processo civil. A pretensão de quantificação posterior de danos, quando o autor escolhe a via do pedido determinado, submete-se ao rigor da estabilidade da demanda.

Resta evidente que o acolhimento do recurso feriria o princípio da segurança jurídica, pois a parte agravada estruturou sua defesa técnica e financeira com base no valor inicialmente atribuído à causa. A alteração unilateral do pedido após o saneamento constitui vício insanável, face à oposição expressa da construtora. Assim, as regras de instrução probatória e os fatos supervenientes devem se limitar à prova do dano já delimitado, não servindo de salvo-conduto para o alargamento do objeto litigioso em franca violação à norma processual cogente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.